Tribunal: TJPA
Processo: 0809776-11.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809776-11.2020.8.14.0006

APELANTE: CARLOS EDUARDO CAXIAS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo que na data que praticou o crime, 18/12/2020, possuía 20 (vinte) anos de idade, uma vez que nasceu em 30/05/2021, o que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, conforme determina o art. 115 do CP. Dessa forma, considerando que entre a data da sentença condenatória, proferida em 27/08/2021 e o julgamento do presente recurso transcorreram mais de 02 (dois) anos, a punibilidade do apelante está extinta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, todos do CP.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO CAXIAS COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 183 (cento e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou as preliminares de nulidade pela ausência da mídia contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento e das provas obtidas com a busca pessoal, pois esta foi realizada sem fundada suspeita e que houve deficiência de defesa.

No mérito, aduz que os depoimentos isolados dos policiais que o prenderam não podem sustentar o édito condenatório e, durante a dosimetria da pena, não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo para anular o processo, ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ter suas penas reduzidas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

PRESCRIÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constato que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo que na data que praticou o crime, 18/12/2020, possuía 20 (vinte) anos de idade, uma vez que nasceu em 30/05/2021 (doc. Id nº 10851346), o que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, conforme determina o art. 115 do CP.

Dessa forma, considerando que entre a data da sentença condenatória, proferida em 27/08/2021 (doc. Id nº 10851348) e o julgamento do presente recurso transcorreram mais de 02 (dois) anos, a punibilidade do apelante está extinta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024